Tribunal: TJDFT
Processo: 0733992-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso de Agravo em Execução Penal No. Processo : 0733992-65.2025.8.07.0000 Recorrente : Bruno de Jesus Faria Recorrido : Ministério Público do Distrito Federal Relator Des. : Jesuino Rissato Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por Bruno de Jesus Faria contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que por entender ausente o requisito subjetivo, negou o pedido Defensivo de declaração de indulto ou de comutação das penas, formulado com lastro no artigo 9o e no artigo 13, ambos do Decreto n. 12.338/2024 (Execução Penal n.o 0012580-21.2018.8.07.0015 - Ref. mov. 914.1 - Num. 75145104 - Pág. 916/917). Nas razões recursais, a Defesa narra que o recorrente, primário, foi condenado a pena total quantificada em 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias, havendo resgatado 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão. Sustenta que o agravante preencheu o requisito objetivo do indulto ou da comutação, insertos no artigo 9o ou no artigo 13, ambos do Decreto n. 12.338/2024, pois executa pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, e cumpriu até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena. No recurso, a Defesa argumenta que a Corte Superior de Justiça consolidou que a prática de falta grave no curso da execução penal não surte efeito, nem altera a data-base, tampouco impacta no marco temporal para alcançar o requisito objetivo para fins de indulto ou comutação, conforme disciplina a Súm. 535, Superior Tribunal de Justiça. Para corroborar as suas alegações, dentre outros precedentes, cita o Tema Repetitivo n. 709, ocasião em que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou que “não é interrompido o prazo pela prática de falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos” Requer, desse modo, a reforma da decisão combatida, para deferir o indulto e a comutação das penas impostas nas ações penais n. 0012580-21.2018.8.07.0015, 0003928-48.2018.8.07.0004 e 0013171-80.2018.8.07.0015, com supedâneo no Decreto n. 12.338/2024 (Ref. mov. 924.1 - Num. 75145104 - Pág. 928/936). Em contrarrazões, o Ministério Público postula a manutenção da decisão recorrida, reportando-se à manifestação pretérita de Ref. mov. 914.1 (Ref. mov. 932.1- Num. 75145104 - Pág. 946/948). Por força do efeito regressivo legalmente conferido ao recurso, o Juízo a quo mantém a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Ref. mov. 950.1 - Num. 75145104 - Pág. 967). A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando o teor das contrarrazões Ministeriais (Num. 75487158 - Pág. 1/2). É o relatório. O agravo em execução não se encontra devidamente instruído, uma vez que faltam documentos essenciais à compreensão e análise da controvérsia. A ausência, a rigor, impede o exame das questões deduzidas na insurgência Defensiva. O agravo em execução observa o mesmo rito do recurso em sentido estrito (Sum. 700, STF)[1], e por analogia ao que dispõe o artigo 587, Código de Processo Penal[2], o recorrente deve indicar no próprio termo recursal as peças dos autos que pretende traslado. Neste agravo em execução, a patrona do apenado não indicou as peças que pretendia traslado, nem trouxe, por vias próprias, os documentos do processo de execução, tampouco postulou que o recurso fosse processado nos autos da execução, na forma que analogicamente preceitua o artigo 583, inciso III, do Estatuto Processual Repressivo[3]. De toda forma, sendo o melhor caminho a seguir em matéria que envolve a liberdade individual, e diante da alta demanda em que se encontra o Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, determino que a Defesa do agravante seja intimada, por meio de sua advogada, para instruir o recurso no prazo de 5 (cinco) dias (Dra. Raquel dos Santos Almeida - OAB-DF 32.308). Em atenção ao princípio da cooperação, aplicado por analogia aos ditames do Direito Processual Civil (artigo 321, Código Processual Civil[4], c/c artigo 3o, Código de Processo Penal[5]), aponto a necessidade de juntada: a) Das Sentenças Condenatórias e da Cartas de Guias dos Títulos Executivos Penais que a Defesa pretende sejam alcançados pelo indulto e pela comutação, a saber: n. 0012580-21.2018.8.07.0015, 0003928-48.2018.8.07.0004 e 0013171-80.2018.8.07.0015. b) Se houver, o último e mais recente Relatório da Situação Processual Executória (RESP). c) A decisão judicial de Ref. mov. 905.1, expressamente citada no decisum combatido, que, em tese, reconheceu a prática de falta disciplinar grave. d) Se possível, a manifestação do Ministério Público de Ref. mov. 914.1, ratificada nas Contrarrazões Recursais do Parquet. e) Se existirem, as informações do Sistema de Administração Penitenciária (SIAPEN), a respeito de eventuais transgressões disciplinares. f) Além das demais peças que a causídica entender pertinentes para apreciação do mérito recursal. g) Se possível, informar o número da chave de validação, para pesquisa do processo de execução originário junto à página eletrônica do Sistema de Execução Unificado (www.seeu.pje.jus.br). Sobrevindo a documentação necessária, conceda-se nova vista do agravo em execução ao Ministério Público, para, querendo, e caso entenda necessário, retificar, ratificar ou complementar o parecer. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator [1] Súm. 700, STF: É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. [2] Art. 587, CPP: Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. [3] Art. 583, CPP: Subirão nos próprios autos os recursos: I - quando interpostos de oficio; II - nos casos do art. 581, I, III, IV, VI, VIII e X; III - quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. [4] Art. 321, CPC/2015: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [5] Art. 3o, CPP: A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.